Tribunal: TJDFT
Processo: 0763841-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. REGIMENTO INTERNO. GARAGEM. DESCARTE DE RESÍDUOS. IRREGULARIDADE. ESTACIONAMENTO. MOTOCICLETAS. BICICLETAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. FATO CONSTITUTIVO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. A parte recorrente sustenta que a garagem do condomínio recorrido tem sido utilizada para descarte de resíduos e guarda de motocicletas e bicicletas, em suposto descumprimento das normas regimentais, e requer a procedência do pedido para obrigar a parte ré a cumprir o seu regimento interno.
4. O conjunto probatório mostra-se incapaz de embasar as alegações autorais, especialmente porque as poucas fotografias tiradas pelo recorrente que estão datadas, referem-se aos anos de 2013 e 2014, ou seja, insuficientes para demonstrar a atualidade da situação narrada quanto ao descarte de resíduos na garagem (IDs 17692344 a 17692360). Ainda que não fosse assim, as demais fotos demonstram, de forma geral, que a garagem está em bom estado de conservação.
5. As motocicletas e bicicletas encontradas na garagem do condomínio respeitam o espaço da vaga destinada a cada unidade residencial. Além disso, são consideradas veículos (artigo 96, inciso II, alínea “a”, do Código de Trânsito Brasileiro), havendo autorização no regimento interno – mesmo antes da alteração impugnada em réplica pelo recorrente – para a guarda ou estacionamento de veículos dos condôminos na garagem (ID 17692386). Não há provas nos autos de eventuais irregularidades relativas àqueles veículos ou de que os seus proprietários não sejam residentes do condomínio.
6. A parte recorrente não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, CPC), o que implica a improcedência dos pedidos iniciais.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil reais).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.